Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA POR MEIO DA INTERNET. DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE DECADÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. ILEGITIMIDADE. INTERMEDIAÇÃO. AMAZON SERVIÇOS. CADEIA DE FORNECIMENTO. EMPRESA IMPORTADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes (ID 26162594 e ID 26162603) para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial. Os réus/recorrentes foram condenados a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.018,10 (quatro mil dezoito reais e dez centavos), bem como ao recolhimento de produto defeituoso.
3. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Nas razões recursais apresentadas pelo réu/recorrente AMAZON, este alega que é necessária a produção de prova técnica, a fim de verificar o suposto defeito no produto, bem como eventual culpa do consumidor. Alega também que a responsabilidade deve recair sobre o vendedor GAOMON BRASIL. Não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da dilação probatória necessária, que se fundamenta na necessidade de produção de prova pericial. Os documentos constantes dos autos são suficientes para a verificação de eventual responsabilidade dos réus/recorrentes. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. Nas razões recursais apresentadas pelo 1o réu/recorrente AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, alega que é parte ilegítima, pois não faria parte da cadeia de fornecimento, tendo em vista que se qualifica provedor de aplicações de internet. O 1o réu/recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda firmado entre a autora/recorrida e o vendedor, de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda. Por integrar a cadeia produtiva, a recorrente (Amazon Serviços), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual defeituosa prestação do serviço, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. Nas razões recursais apresentadas pelo 2o réu/recorrente PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A, alega que é parte ilegítima, ao fundamento de que apenas seria uma das empresas importadoras da marca Huion e administra o portal de vendas no site “Huion Brasil”. A despeito da preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam", a Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Outrossim, o recorrente expressamente declara que se trata de empresa importadora do aparelho eletrônico objeto da controvérsia, razão pela qual entendo que compõe a cadeia de fornecimento. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
7. No mérito, o 1o réu/recorrente defende que não realizou a oferta do produto adquirido pela parte autora/recorrida, e, assim, não deveria ser confundido com o vendedor do referido produto, pois as negociações realizadas são estabelecidas diretamente entre um vendedor independente e o comprador. Sob esse argumento, alega que os produtos postos à venda não se submeteriam a sua análise.
8. Quanto ao 2o réu/recorrente, este alega que não fabricou, importou ou vendeu o produto, bem como não obteve lucro com a transação comercial. Defende que não participou da cadeia de fornecimento e, portanto, não concorreu com o suposto dano, o qual sequer foi demonstrado.
9. Por sua vez, a autora/recorrida relata que adquiriu diretamente do sítio eletrônico do 1o réu/recorrido um tablete de desenho, pela quantia de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais), em 09.04.2020. Afirma que em 12.08.2020 o aparelho eletrônico parou de funcionar, sem ter apresentado falhas anteriormente.
10. No tocante à responsabilidade civil dos réus/recorrentes, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. Os documentos anexados pela autora/recorrida demonstram que os recorrentes participaram da negociação, bem como que foram utilizados os canais de comunicação disponíveis para o fim de comunicar o defeito no aparelho eletrônico adquirido, de modo que há pertinência lógica dos fatos articulados na petição inicial, de maneira a demonstrar que efetivamente o defeito existiu.
11. Quanto à alegação de que o prazo de decadência previsto no CDC teria sido ultrapassado, o Juízo de primeiro analisou a questão de forma exauriente. O referido prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme prevê o artigo 26, § 3o, do CDC. O equipamento eletrônico foi adquirido em 09.04.2020, tendo apresentado defeito em 12.08.2020. O documento anexado ao ID 26162138 atesta que a reclamação foi protocolada junto ao fornecedor em 26.08.2020, estando, portanto, dentro do prazo legal.
12. Quanto ao dever de indenizar, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Não estando presentes as hipóteses do § 3o, o dever de reparar o dano deve prevalecer.
13. Conheço dos recursos preliminares rejeitadas e lhes nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.